Tribunal: TCU
Processo: 000.979/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.979/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anisio Correa Rosa (XXX.454.981-XX); Guilherme Pedro Netto (XXX.719.857-XX); Joao Santana de Souza (XXX.535.667-XX); Jorge Alberto dos Santos (XXX.415.841-XX); Jose Vilson Foschiera (XXX.020.237-XX); Siselisio Gusmao (XXX.879.201-XX); Walter Francisco da Silva (XXX.794.668-XX); Zanony Passos Silva (XXX.799.496-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.